Tribunal: TJMT
Processo: 1029775-26.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029775-26.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CAIO CESAR FERNANDES DOS SANTOS - CPF: 060.885.559-63 (ADVOGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0001-09 (AGRAVANTE), NADIR AUED - CPF: 023.209.329-68 (AGRAVADO), LINDAMIR MACEDO DE PAIVA - CPF: 011.991.931-19 (ADVOGADO), KELY CRISTINA BOSCARDIN - CPF: 667.858.121-00 (ADVOGADO), MARIA FERNANDA MIKAELA GABRIELA BARBARA MALUTA - CPF: 056.152.499-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REVOGAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE CAPACIDADE FINANCEIRA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Agravo de Instrumento interposto visando reformar decisão que indeferiu a revogação da gratuidade da justiça concedida ao agravado, no âmbito do cumprimento de sentença no 0000214-42.2009.8.11.0018. A agravante argumenta que o agravado possui bens imóveis significativos e está envolvido em ação judicial com potencial indenização financeira expressiva, fatos que indicam inexistência de hipossuficiência econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se o agravado mantém a condição de insuficiência de recursos que justifique a concessão do benefício da gratuidade de justiça; e (
ii
) determinar se há elementos suficientes para revogar o benefício concedido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão da justiça gratuita depende de comprovação de hipossuficiência econômica pelo beneficiário, conforme o artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

A existência de bens imóveis de grande extensão registrados em nome do agravado e de ação judicial com potencial indenização significativa demonstra capacidade econômica incompatível com o benefício.

A ausência de provas concretas pelo agravado quanto à alienação dos referidos bens e a insuficiência de recursos reforça a inexistência de hipossuficiência econômica.

O instituto da justiça gratuita destina-se exclusivamente a quem comprova necessidade, não se aplicando a casos em que os
elementos indicam viabilidade de custeio das despesas processuais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido procedente. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A concessão da gratuidade da justiça requer demonstração de hipossuficiência econômica pelo beneficiário.

A posse de bens de valor elevado e a expectativa de indenização significativa afastam a presunção de insuficiência econômica.

Cabe ao requerente do benefício comprovar alterações na condição financeira que sustentem a manutenção do benefício.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 98, § 3o.
Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI-Cv 1.0000.17.089743-3/001, Rel. Des. José Marcos Vieira, 16a Câmara Cível, j. 07.02.2018.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
QUATRO MARCOS LTDA
,
com o fito de
reforma
r a decisão que, nos autos
d
o

C
umprimento de
S
entença no 0000214-42.2009.8.11.0018
,
manejado em face de
NADIR AUED
,
i
ndeferiu o pedido de revogação do benefício da justiça gratuita anteriormente concedido ao agravado
.

Para tanto, a
agravante alega que a situação financeira do agravado não mais justifica a manutenção
da benesse
, tendo em vista a existência de vários bens imóveis registrados em seu nome, conforme certidões anexadas aos autos.

Aduz, ainda, que a alegada venda dos imóveis é controversa e não foi devidamente comprovada pelo agravado.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O cerne da questão consiste em verificar se persiste ou não a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão do benefício da justiça gratuita ao agravado, à luz do ar
tigo
98, § 3o, do Código de Processo Civil.

Como cediço, a
concessão da justiça gratuita pressupõe comprovação de hipossuficiência econômica pela parte requerente, cabendo ao interessado demonstrar que houve alteração na situação financeira do beneficiário para justificar a revogação do benefício.

No caso em exame, a agravante trouxe aos autos provas da propriedade de diversos bens imóveis registrados em nome do agravado, os quais totalizam mais de 3.546 hectares de terras produtivas
, conforme documentos encartados no id de n. 148090211 em diante (autos de origem)
.

Ademais, há referência a uma ação judicial na qual o agravado
será indenizado em vultuosa quantia financeira
em decorrência de desapropriação
, conforme
comprovado no documento encartado no id de n. 148090203
.

Por
sua vez,
o agravado limitou-se a alegar a alienação dos bens mencionados, sem apresentar provas concretas que sustentem suas alegações. A mera existência de ações judiciais envolvendo os referidos imóveis não constitui elemento suficiente para afastar a presunção de capacidade financeira decorrente de seu patrimônio declarado.

Diante desse contexto, conclui-se que restou demonstrada a inexistência da condição de hipossuficiência econômica do agravado, o que enseja a revogação do benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao
recurso para revogar
o benefício da justiça gratuita
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025